Tribunal: TJES
Processo: 5006501-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006501-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEONIAS SILVEIRA DE AMORIM

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "empréstimo sobre a RMC". O agravante alega jamais ter contratado cartão de crédito, tratando-se de pessoa idosa e vulnerável, e sustenta que os descontos comprometem sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a suspensão dos descontos, diante da alegação de desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação de desconhecimento absoluto da contratação é enfraquecida quando há elementos nos autos, como faturas, que indicam a utilização do cartão de crédito pelo consumidor em período recente (até 2021).

A contradição entre a tese recursal de ausência de contratação e a prova documental de uso do serviço afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, exigindo aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios de utilização do cartão de crédito consignado (RMC) afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão dos descontos.

A comprovação de vício de consentimento ou inexistência de relação jurídica, quando há provas indiciárias de uso do serviço, demanda dilação probatória a ser realizada no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5010036-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006894-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5004015-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação da tutela recursal, por
GEONIAS SILVEIRA DE AMORIM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na
ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “
empréstimo sobre a RMC
”.

Em suas razões (id. 13400430), o agravante sustenta que (i) “
jamais contratou cartão de crédito
” consignado com o agravado, “
tampouco recebeu cartão físico ou qualquer valor em espécie, sendo a cobrança absolutamente indevida
”; (ii) é “
idoso, de baixa escolaridade, beneficiário do INSS, sem qualquer condição de compreender operações financeiras de cartão de crédito RMC, que são complexas e frequentemente dissimuladas como "empréstimos consignados
"; (iii) os descontos comprometem a sua subsistência; (iv) a contestação anexada aos autos de origem aponta a inexistência de uso do cartão de crédito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC).

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Consoante se extrai da narrativa tecida no recurso, afirma o agravante ser aposentado, recebendo aposentadoria no valor de 1 salário mínimo, da qual é descontado, mensalmente, parcela relativa a “empréstimo sobre a RMC”, atualmente no valor de R$ 60,97 (sessenta reais e noventa e sete centavos), cuja contratação diz desconhecer.

Para além da tese de que “
jamais contratou qualquer cartão de crédito com a instituição bancária agravada, tampouco recebeu cartão físico ou qualquer valor em espécie
” e de que “
não tinha capacidade e meios nem de entender os descontos
”, sustenta também que “
o banco já anexou contestação aos autos", sendo "possível observar que o AGRAVANTE/AUTOR não faz uso do cartão
”.

Essencial pontuar, aqui, que para além do fato de argumentar o agravante desconhecer a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, afirmando ser pessoa de “
baixa escolaridade [...] sem condição de compreender operações financeiras de cartão de crédito RMC, que são complexas e frequentemente dissimuladas como ‘empréstimos consignados
’”, afirma, na inicial da demanda, que “
há mais de 5 anos não usava o cartão de crédito da ré
”. Sob essa perspectiva, acerca da prova da efetiva contratação, revela-se necessária a dilação probatória, uma vez que, nesse juízo sumário, não é possível vislumbrar a existência de indícios mínimos de que a contratação tenha ocorrido sem sua ciência.

Ademais, conquanto alegue que os documentos colacionados à defesa atestem a ausência de uso do cartão, a análise das faturas que compõem o id. 67919208 dos autos de origem indicam, ao menos a princípio, utilização até a fatura com vencimento em
10.07.2021
, o que afasta a o preenchimento do requisito da
probabilidade do direito
.

Assim, nessa análise perfunctória, forçoso concluir, na mesma linha de intelecção do que já foi decidido por esta colenda 2ª Câmara Cível, que a questão relativa à vícios de consentimento na contratação do cartão “
comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010036-51.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 11.05.2023), sendo certo que a mera afirmativa de desconhecimento da modalidade contratada, disassociada de prova robusta, não se releva hábil a justificar a pretendida suspensão dos descontos através de decisão liminar.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.
2. No caso, há indícios veementes da regularidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável, haja vista o termo de adesão e o termo de consentimento esclarecido, assinados pela contratante, cujas cláusulas elucidam a respeito da pactuação e dos descontos.
3. Também não se observa a comprovação do perigo de dano pela autora/agravada, fundamental para a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na instância originária, visto que o contrato impugnado foi celebrado em 2018, porém a ação foi ajuizada apenas em 2023, indicando a ausência de urgência. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006894-68.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 21.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada. 2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão. 3.
Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”. 4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004015-25.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 03.06.2024)

Daí porque, por não haver razões para alterar o entendimento já exarado quando do indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, o recurso não comporta provimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
GEONIAS SILVEIRA DE AMORIM
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)